Tribunal: STF
Processo: Rcl 85549
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental na reclamação. Procedimento fiscal fundado em provas ilícitas. Vinculação do lançamento tributário a elementos contaminados. Coerência sistêmica entre as esferas do direito. Imprestabilidade dos elementos para subsidiar a pretensão fazendária. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto pela Procuradoria-Geral da República contra decisão que julgou procedente a reclamação constitucional para reconhecer a nulidade e determinar o arquivamento do processo administrativo fiscal existente em face do reclamante, em razão da utilização de provas declaradas ilícitas por esta Suprema Corte no acórdão paradigma. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a reclamação é cabível, se houve o descumprimento de decisão proferida por esta Corte e qual o alcance da decisão no âmbito administrativo tributário. 



    III. Razões de decidir



    3. A reclamação constitucional é instrumento idôneo para garantir a autoridade das decisões desta Suprema Corte, inclusive na hipótese de desrespeito a decisões que reconhecem a ilicitude de provas obtidas em colaboração premiada.



    4. A decisão paradigma proferida no Inquérito 4.444/DF declarou a imprestabilidade de provas colhidas mediante colaboração premiada, inclusive por ausência de elementos de corroboração, inconsistências internas e contradições entre os próprios delatores.



    5. É inadmissível que provas reputadas ilícitas no âmbito penal sirvam de fundamento, ainda que mediato, para o lançamento tributário, sob pena de fracionamento da legalidade, comprometimento da segurança jurídica e violação às garantias constitucionais do devido processo legal.



    6. A atuação fiscal no caso concreto mostra-se contaminada por origem viciada, revelando vínculo direto com elementos já reputados inválidos, sendo incabível a tentativa de requalificação das provas como “indiciárias” ou de produção autônoma.



    7. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no Tema 1.238 da Repercussão Geral de que são inadmissíveis, em processos administrativos de qualquer espécie, provas consideradas ilícitas pelo Poder Judiciário.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.